Tribunal: STF
Processo: Rcl 56635
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Gilmar Moreno contra sentença proferida pelo Juízo da Unidade Jurisdicional da Comarca de Leopoldina/MG nos autos da Ação Cominatória 5004987-03.2022.8.13.0384, para garantir a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em suma, que o ato impugnado, ao julgar extinta a ação originária dada a exigência da formação do litisconsórcio necessário, ao invés de incluir a União no polo passivo e determinar o deslocamento da demanda para a Justiça Federal, deixou de aplicar, de forma integral e adequada, o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 



    Isso porque, conforme relatado, esta reclamatória foi proposta contra sentença proferida pelo Juízo da Unidade Jurisdicional da Comarca de Leopoldina/MG, e para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    Pois bem.



    Sobre o cabimento da reclamação, dispõe o art. 988 do novo Código de Processo Civil – CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. 



    Já a respeito da inadmissibilidade da reclamação, acrescenta o § 5°, II, do mesmo artigo:



    “§ 5º É inadmissível a reclamação:



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    No ponto, o Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no dispositivo acima citado, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Seguindo essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).



    Na espécie, repisa-se, o reclamante impugna sentença proferida pelo Juízo da Unidade Jurisdicional da Comarca de Leopoldina/MG. Ademais, ao consultar o processo no site do Tribunal reclamado, observa-se que, contra a referida decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, o qual aguarda julgamento. 



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro de controle o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    Em resumo, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Diante disso, não visualizo nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado. 



    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator